Tribunal: TJMT
Processo: 1001806-95.2019.8.11.0037
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001806-95.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ACONPLER - ASSOCIACAO DOS CONTADORES DE PRIMAVERA DO LESTE -MT E REGIAO - CNPJ: 09.530.407/0001-03 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN PRIVILEGIADO – CABIMENTO - EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - INSCRIÇÃO NO SIMPLES NACIONAL – PREVISÃO INCISO XIV, DO § 5o-B E § 22-A, DO ARTIGO 18, DA LC N.o 123/06 C/C Artigo 145, INCISO II, ALÍNEA “A”, do CTM DE PRIMAVERA DO LESTE - RECURSO PROVIDO.

1 – Consoante se extrai da Lei Complementar 123/2006, os escritórios de serviços contábeis recolherão ISS em valor fixo, na forma da legislação municipal (art. 18, §5-B, XIV, §22-A).

2. A lei 699/2001, que institui o código tributário do município de Primavera do Leste, em seu artigo 145, II, alínea “a” fixa como alíquota o importe de 2% (dois por cento) sobre serviços prestados no subitem 17.19 (contabilidade, inclusive serviços técnicos auxiliares).

3. Existindo previsão específica na legislação municipal sobre a alíquota a ser paga pelos escritórios de contabilidade, conforme determinado pela Lei Complementar no 126/2006, se mostra prudente a reforma da sentença.

4. Recurso provido, sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ACONPLER – ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES DE PRIMAVERA DO LESTE-MT E REGIÃO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001806-95.2019.811.0037, impetrado contra ato ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
, que denegou a ordem pleiteada.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que sua pretensão consiste em recolher o ISSQN, para escritórios de contabilidade pessoa jurídicos, pela alíquota de 2% (dois por cento) sobre o valor dos serviços prestados, conforme previsto no art. 145, II, alínea “a”, do CTM.

Expressa que uma vez revogado o regime de valor fixo anual, o CTM passou a prever que as pessoas jurídicas que prestam serviços de contabilidade (subitem 17.19) recolham o ISSQN por uma alíquota de 2% sobre serviço – art. 145, II, “a”, CTM.

Diz que “
a novel norma não veda os escritórios de contabilidade optantes pelo Simples Nacional de recolherem o ISSQN por esta mesma alíquota fixa que todos os outros escritórios de contabilidade utilizam”
.

Afirma que “
sendo os associados da apelante “pessoa jurídica prestadoras dos serviços previstos no subitem 17.19”, inegável a subsunção desses fatos à norma que prevê a aplicação da alíquota de 2% sobre os serviços que prestam
”.

Aponta que “
há na legislação municipal norma que permite e autoriza o recolhimento do ISSQN diretamente ao Município, da forma como previsto no CTM, utilizando a mesma alíquota para todos os contribuintes (2%)
”.

Resume que “
o regime de recolhimento do ISSQN pelo valor fixo (600 UPF/ano) foi revogado e não há pleito neste sentido; em seu lugar foi instituída a alíquota de 2% para as pessoas jurídicas prestadoras de serviços contábeis, norma na qual se insere os associados da apelante; não há vedação da utilização desta alíquota pelos associados da apelante; há previsão dos escritórios contábeis optarem por recolher o imposto diretamente ao Município via DAM pela alíquota fixa (2%) ou à União via PGDAS, neste caso sendo por alíquotas variáveis (2% a 5%)”.

Pontua que existe ofensa “
ao art. 145, § 1o c.c. art. 146, III, “a”, ambos da CF/88, c.c. art. 3o, II, LC 123/06, que trata dos princípios da capacidade contributiva e o do tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas, obrigá-las adotar alíquotas variáveis de 2% a 5%, em detrimento dos grandes escritórios não optantes pelo SN, cujo faturamento é superior a 4,8 milhões de reais, que utilizam alíquota fixa de 2%
”.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença, para conceder a segurança, “
especificamente para garantir aos associados da apelante a opção de recolher ISSQN pela alíquota de 2% (dois por cento) sobre o valor dos serviços prestados diretamente ao Município via DAM ou à União via PGDAS, nos termos do inciso XIV, do § 5o-B e § 22-A, do artigo 18, da LC n.o 123/06 c.c. artigo 145, inciso II, alínea “a”, do CTM e IN SFM/CFIS n.o 01/2018, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da capacidade contributiva (art. 145, § 1o) e do tratamento diferenciado e mais favorecido para as micro e pequenas empresas (art. 146, III, “a”) dado pela LC n.o 123/06, que criou o Simples Nacional
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 84041477]

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença apelada.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
ACONPLER – ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES DE PRIMAVERA DO LESTE-MT E REGIÃO
, contra suposto ato ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT,
objetivando a concessão da segurança para garantir aos associados da impetrante a opção de recolher ISSQN pela alíquota fixa de 2% (dois por cento) sobre o valor dos serviços prestados diretamente ao Município via DAM ou à União via PGDAS, nos termos do inciso XIV, do § 5o-B e § 22-A, do artigo 18, da LC n.o 123/06 c.c. artigo 145, inciso II, alínea “a”, do CTM e. IN SFM/CFIS n.o 01/2018.

O magistrado a
quo,
na data de

15/12/2020
,
sentenciou o feito, nos seguintes termos:

“[...] A Lei Complementar no 123/2006, que dispõe sobre o Simples Nacional, estabelece, em seu artigo 18, que os escritórios contábeis recolherão o ISS em valor fixo na forma da legislação municipal. Veja-se:

§ 5o-B. (...)

(...)

XIV - escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos §§ 22-B e 22-C deste artigo.

(...)

§ 22-A.

A atividade constante do inciso XIV do § 5o-B deste artigo recolherá o ISS em valor fixo, na forma da legislação municipal.

(...)

O Código Tributário do Município de Primavera do Leste/MT, em seu artigo 145, dispõe:

Art. 145 - O Imposto Sobre Serviços é devido em conformidade com as seguintes alíquotas e valores: (Redação dada pela Lei no 1212/2011)

(...)

II - A Pessoa Jurídica contribuinte ou responsável:

a) Alíquota de 2,0% (dois por cento): Sobre o valor dos serviços previstos no subitem: 17.19;

(...)

III - Escritórios de Contabilidade optantes pelo Simples Nacional: 600 (seiscentas) Unidades Padrão Fiscal (UPF) ou valor equivalente, ao ano. (Redação acrescida pela Lei no 1524/2015) (Revogado pela Lei no 1692/2017);

Da análise do texto legal, extrai-se que houve a revogação da previsão de recolhimento do tributo sob a forma de alíquota fixa, de modo que, inexistindo previsão na legislação municipal, não há o alegado direito líquido e certo dos escritórios de contabilidade optantes pelo Simples Nacional pagarem o ISS em valor fixo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. SOCIEDADE LIMITADA. EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. INSCRIÇÃO NO SIMPLES NACIONAL. BENEFÍCIO QUE NÃO ACARRETA POR SI SÓ O DIREITO DE RECOLHER O TRIBUTO POR VALOR FIXO AO INVÉS DE RECOLHER SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA ESPÉCIE. CORREÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO. 1. Para o recolhimento do ISS na forma privilegiada, é preciso cumprir os requisitos previstos no art. 9o do Decreto-Lei no 406/68, ou seja, que se trate de sociedade uniprofissional e que a atividade profissional integre o rol legal. Hipótese em que falta à empresa autora justamente o requisito da uniprofissionalidade, o que não se coaduna com a adoção do regime da sociedade limitada, haja vista o caráter empresarial desse tipo societário. Precedentes. 2. Hipótese em que a apelante pretende a nulidade de auto de infração lavrado pelo Município, devido à exigência de pagamento referente à incidência de ISS sobre o preço dos serviços prestados pela sociedade de serviços contábeis, aduzindo que a incidência do ISS, no caso concreto, deveria se dar por valor fixo, por ser microempresa de serviços contábeis optante do Simples Nacional desde 2008. Correção do auto de infração, por... inexistir o benefício pretendido na Legislação de regência do Município. 3. O enquadramento na Lei Complementar n.o 123/2006 (dispõe sobre a Inscrição no Simples Nacional) não é suficiente para conferir o direito ao recolhimento do ISS em valor fixo, quando a própria legislação federal estabelece restrições aos escritórios de contabilidade, quando não autorizados pela legislação municipal, conforme art. 1o da Resolução CGSN no 107/2013. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70081283020, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 29/05/2019). (TJ-RS - AC: 70081283020 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2019) grifei.

Portanto, diante da ausência de Lei Municipal que autorize o recolhimento do ISS em regime fixo pelos escritórios de contabilidade optantes pelo Simples Nacional, não resta caracterizada, sob qualquer ângulo, ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte impetrada, de sorte que a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante os fundamentos expostos, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da Lei no 12.016/09.
[...]”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, cediço que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, conforme previsão do artigo 1o,
caput
, da Lei no 12.016/09.

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o. Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:' (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31a ed.; p. 38)”

Ainda, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles define o Mandado de Segurança nos seguintes termos:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Portanto, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, a parte Impetrante defende o direito líquido e certo de seus associados recolherem ISSQN pela alíquota de 2% (dois por cento) sobre o valor dos serviços prestados diretamente ao Município via DAM ou à União via PGDAS, nos termos do inciso XIV, do § 5o-B e § 22-A, do artigo 18, da LC n.o 123/06 c/c artigo 145, inciso II, alínea “a”, do CTM e IN SFM/CFIS n.o 01/2018.

Com efeito,
a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Regime do Simples Nacional consiste em um tratamento tributário diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de um regime único de arrecadação de tributos.

De acordo com Evandro Ortega e Leonardo Vieira, neste regime “
há busca pela simplificação das obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou ainda pela eliminação ou redução destas obrigações por meio de lei
.” (Manual de Direito e Processo Tributário. 2. ed. São Paulo, Juspodivm, 2022).

Tal “
benefício
” é direcionado, como visto, às microempresas e empresas de pequeno porte, desde que cumpram os requisitos dispostos na legislação específica (LC no 123/2006).

Por sua vez, o artigo 18, da Lei Complementar no 123/06 indica que:

Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o §3o deste artigo, observado o disposto no §15 do art. 3o.

(...)

§5o-B Sem prejuízo do disposto no §1o do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de prestação de serviços:

(...)

XIV-escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos §§ 22-B e 22-C deste artigo.

§ 22-A.
A atividade constante do inciso XIV do § 5o-B deste artigo recolherá o ISS em valor fixo, na forma da legislação municipal
. (...)”

Nesse diapasão, a supracitada norma revela a possibilidade do recolhimento do ISS em valor fixo, consignando a necessidade de previsão em lei municipal.

No município de Primavera do Leste, o Código Tributário Municipal, até o ano de 2017, previa a possibilidade dos escritórios de contabilidade optantes pelo Simples Nacional pagarem um valor fixo de 600UPF ou equivalente por ano.

Após a revogação do supracitado dispositivo legal pela Lei no 1.692/2017, o código tributário do município de Primavera do Leste passou a estabelecer que:

Art. 145
O Imposto Sobre Serviços é devido em conformidade com as seguintes alíquotas e valores:
(Redação dada pela Lei no 1212/2011)

(...)

II - A Pessoa Física emitente de NFSA-e (Nota Fiscal de Serviço Avulsa eletrônica,
a Pessoa Jurídica emitente de NFS-
e (Nota Fiscal de Serviço eletrônica),
contribuintes ou responsáveis, estabelecidos ou não no município:
(Redação dada pela Lei no 2005/2021)

a)
Alíquota de 2,0% (dois por cento): Sobre o valor dos serviços previstos no subitem: 17.19
;

Desse modo, ainda que tenha sido revogado o dispositivo legal que previa valor fixo (600 UPF/MT) para os escritórios de contabilidade optantes pelo simples nacional, o atual regime prevê que a alíquota fixa corresponde a 2% (dois por cento) dos serviços prestados no subitem 17.19 (contabilidade, inclusive serviços técnicos auxiliares).

Logo, não há se falar que os escritórios de contabilidade optantes pelo Simples Nacional devem se submeter às disposições constantes no art.8o e 8o-A da Lei Complementar 123/2006, mormente porque há previsão na forma da legislação municipal.

Ora, considerando que há previsão específica na legislação municipal sobre a alíquota a ser paga pelos escritórios de contabilidade, conforme determinado pela Lei Complementar no 126/2006, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, concedendo a segurança para garantir aos associados da impetrante a opção de recolher ISSQN pela alíquota fixa de 2% (dois por cento) sobre o valor dos serviços prestados diretamente ao Município via DAM ou à União via PGDAS, nos termos do inciso XIV, do § 5o-B e § 22-A, do artigo 18, da LC n.o 123/06 c.c. artigo 145, inciso II, alínea “a”, do CTM e. IN SFM/CFIS n.o 01/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023